Tribunal: TJMT
Processo: 1007338-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007338-30.2020.8.11.0000
Agravante: Município de Guarantã do Norte
Agravado: C. A. Motta Informática - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Guarantã do Norte, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação de Execução n. 456246.2016.8.11.0087, Cód. 104704, proposta em face da empresa C. A. Motta Informática - ME, indeferiu o pedido de expedição de ofício, a fim de obter informações sobre a possível dissolução irregular da empresa executada.
O Recorrente informa que requereu a citação da parte Agravada, no endereço constante dos cadastros oficiais, porém, diante do retorno da correspondência, apontando endereço insuficiente, bem como por constatar que a citada empresa não mais existe no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, visto constar com o status “baixada”, peticionou ao Juízo a quo, requerendo-lhe a adoção de diligências junto aos órgãos conveniados, em busca de informações.
Assevera que, pelo princípio da cooperação e na forma prevista no § 3o, do artigo 256, do Código de Processo Civil, a sua pretensão se mostra viável, de modo que a decisão agravada merece ser reformada.
Por essas razões, pugna seja deferido o efeito ativo ao seu recurso, para o atendimento imediato à sua pretensão, ou, sejam sobrestados os efeitos da decisão invectivada, até o julgamento do mérito recursal.
Juntou os documentos necessários.
É o relatório. Decido.
Nesta fase processual, a questão limita-se a saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela ou o efeito suspensivo, nos termos pugnados pela parte Recorrente, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Registro que o efeito suspensivo/ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Na hipótese vertente, o Recorrente, após o resultado negativo da citação, postulou a expedição de ofício aos órgãos conveniados, visando à localização de possível novo endereço, bem como à aferição quanto à eventual desconstituição irregular da empresa executada.
Extrai-se, da decisão agravada (Id. 38070954 – pág. 34), que o Juízo singular indeferiu o pleito, ao fundamento de que a localização do endereço da parte Recorrida consiste em incumbência do Ente Municipal exequente, ora Agravante.
Cinge-se, pois, a controvérsia sobre a definição quanto à responsabilidade pela diligência ora pretendida pelo Recorrente.
Em se tratando de simples ação de execução, que geralmente se processa visando ao interesse do credor, foram disponibilizadas ferramentas (INFOJUD, PROJUDI), que se destinam à adequação do Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das demandas judiciais e contribuindo, de maneira mais célere, para a localização de bens dos executados.
Além disso, o artigo 6o, do CPC, traz insculpido o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo, e propiciar que o mesmo seja decidido de forma justa e efetiva.
Depreende-se, assim, que o entendimento proposto se coaduna com o direito fundamental à razoável duração do processo e com a notória necessidade de tornar a execução judicial mais efetiva, todavia, ainda não se trata da hipótese de localização de bens, mas sim da busca pelo endereço da parte Requerida, haja vista o processo executivo ainda pender da citação.
Registre-se que a medida vindicada encontra guarida no § 1o, do artigo 319, II, do CPC. Veja-se:
Art. 319. A petição inicial indicará:
II- os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;
§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.
Em contrapartida, justamente em virtude do princípio da cooperação, há que se avaliar sobre a viabilidade, ou não, de a própria parte Recorrida efetuar a diligência pretendida, em prol da preservação do seu interesse, relegando a medida ao judiciário, somente, se frustrada a sua tentativa, o que será dito por ocasião do julgamento do mérito deste Recurso, não se mostrado possível, desse modo, a concessão do efeito ativo requerido.
Nesta fase de cognição sumária, porém, vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, porquanto evidenciado o periculum in mora, decorrente da previsão, na decisão guerreada, da suspensão do processo, com subsequente arquivamento.
Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar a decisão agravada, até o julgamento definitivo do Agravo.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o recurso, no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Cumpra-se. Intimem-se.
Cuiabá, 21 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.